Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023502-36.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ELISMAR MACEDO SANTANA - CPF: 002.509.221-93 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INCOMUNICABILIDADE ENTRE O PACIENTE E SEU ADVOGADO – SITUAÇÃO TRANSITÓRIA DECORRENTE DE GREVE DEFLAGRADA PELOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL – MOVIMENTO PAREDISTA JÁ DECLARADO ILEGAL POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUSPENSO PELA CATEGORIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A incomunicabilidade entre o paciente e seu advogado, em decorrência da greve deflagrada por servidores do sistema penitenciário estadual, é situação transitória e que atinge a generalidade da população carcerária, não justificando, por si só, a revogação da prisão preventiva, mormente após a suspensão do movimento paredista.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
, inclusive pela gravidade concreta da conduta em apuração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elismar Macedo Santana
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

O impetrante relata que apresentou ao juízo de origem pedido de substituição da segregação instrumental do paciente por outras medidas cautelares, a fim de fazer cessar “
a incomunicabilidade do preso com sua defesa técnica
”, porém, tal pedido foi indeferido com base na simples ausência de documentos comprobatórios dessa alegação, a despeito da notoriedade da greve dos policiais penais, que ensejou a situação mencionada.

Argumenta que a incomunicabilidade entre o acusado e seu defensor viola garantias individuais do réu e prerrogativas dos advogados, justificando, por si só, a revogação da custódia.

Além disso, sustenta que o paciente é primário e possui residência fixa.

Com tais considerações, requer “
a apresentação do paciente no prazo de 12 (doze) horas perante este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”, bem como a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (Id. n. 114020474).

Junta documentos (Ids. n. 114020475 e 114020476).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em sede de plantão judiciário (Id. n. 114032973).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 115431451).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 116551466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Elismar Macedo Santana
se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante relata que apresentou ao juízo de origem pedido de substituição da segregação instrumental do paciente por outras medidas cautelares, a fim de fazer cessar “
a incomunicabilidade do preso com sua defesa técnica
”, porém, tal pedido foi indeferido com base na simples ausência de documentos comprobatórios dessa alegação, a despeito da notoriedade da greve dos policiais penais, que ensejou a situação mencionada.

Argumenta que a incomunicabilidade entre o acusado e seu defensor viola garantias individuais do réu e prerrogativas dos advogados, justificando, por si só, a revogação da custódia.

Além disso, sustenta que o paciente é primário e possui residência fixa, condições que permitiriam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Sem razão, contudo.

Ao indeferir a liminar vindicada neste
writ
, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva consignou o seguinte:

“(...)
não é apenas o paciente que se encontra incomunicável, momentaneamente, com seu defensor, mas todos os presos do sistema carcerário do Estado de Mato Grosso, de modo que acolher essa tese significa que, pelo princípio da isonomia, deveria ocorrer um esvaziamento de todos os estabelecimentos prisionais deste Estado, situação totalmente inviável, para não dizer absurda, mormente porque a greve ocorre em um período transitório e não permanente
” (Id. n. 114032973).

Ademais, é necessário registrar que o movimento paredista deflagrado pelos servidores do sistema penitenciário estadual, que teria inviabilizado o contato entre o paciente e seu advogado, já foi declarado ilegal por este Tribunal de Justiça – que, mesmo durante o recesso forense, adotou diversas medidas voltadas à retomada das atividades regulares pelos policiais penais (autos n. 1023173-24.2021.8.11.0000 e 1023417-50.2021.8.11.0000). Outrossim, é notório que, em 3 de janeiro do corrente ano, a greve foi suspensa pela categoria, e, até onde se tem notícia, permanece suspensa até o momento.

No tocante aos predicados do paciente, convém destacar que esta Corte consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutros termos, a circunstância de o paciente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Na espécie, verifico que a prisão preventiva de
Elismar
decorre da conversão de sua prisão em flagrante, em 8 de dezembro último, quando o paciente teria sido surpreendido transportando, entre a “comunidade Suvacão” e o centro urbano da cidade de Pontes e Lacerda/MT, nada menos que 86 tabletes de cocaína, com massa total superior a 88kg (oitenta e oito quilogramas), acondicionados em um compartimento oculto de um ônibus, circunstância que, como bem enfatizado pelo impetrado, revela a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta.

Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022